Tribunal: TJDFT
Processo: 0709042-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709042-34.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS PIRES DE ALBUQUERQUE APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BMG SA, ZEMA SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA DESPACHO 1. Diante da petição de ID no 72548899, concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que o apelante cumpra integralmente o despacho de ID no 72101094, sob pena revogação da gratuidade de justiça. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO